Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006115-84.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS BARROS DE MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89213473) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 86139472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) - DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1006115-84.2018.8.11.0041, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 05/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e LUIS CAROS BARROS DE MOURA, que reformou parcialmente a sentença, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e julgou parcialmente procedentes os pedidos, majorar o valor a ser restituído ao patamar de R$146.578,82 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), mantendo incólume os demais termos da sentença.
Alega violação aos artigos 186, 927 do Código Civil, artigo 14, § 3o, I, II, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 85 do Código Processo Civil, ao argumento de: (a) impossibilidade de reparação – diante da ausência de erro no serviço prestado – culpa exclusiva de terceiros; (b) que restou comprovado nos autos que não houve falha na prestação de serviço pelo Recorrente, visto que verifica-se hipótese de excludente de responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de restituir ou indenizar a parte Recorrida; (c) que o banco Recorrente agiu no exercício de seu direito, não havendo que se falar em condenação a sucumbência.
Recurso tempestivo (id. 89366453).
Contrarrazões (id. 92687961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega-se violação aos artigos 186, 927 do CC, artigo 14, § 3o, I, II, do CDC e artigo 85 do CPC, ao argumento de: (a) impossibilidade de reparação – diante da ausência de erro no serviço prestado – culpa exclusiva de terceiros; (b) que restou comprovado nos autos que não houve falha na prestação de serviço pelo Recorrente, visto que verifica-se hipótese de excludente de responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de restituir ou indenizar a parte Recorrida; (c) que o banco Recorrente agiu no exercício de seu direito, não havendo que se falar em condenação a sucumbência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgRg no AREsp 740.709/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017).
4. Recurso especial não provido.(AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”. (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...)
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça